Tribunal: TJBA
Processo: 0505870-74.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505870-74.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MOACIR MONTEIRO DA CRUZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada em face de Moacir Monteiro da Cruz, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do executado antes da citação válida, não tendo sido formada a relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor quando o óbito ocorre após o ajuizamento da ação, porém antes da citação válida do executado originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida do executado constitui pressuposto indispensável para a formação da relação processual e para a estabilização da lide, sendo inviável o redirecionamento da execução sem a prévia angularização do processo.

4. O falecimento do devedor antes da citação impede a sucessão processual, pois inexiste processo validamente constituído em face do
de cujus
.

5. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o óbito ocorre após a citação válida do executado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A inclusão do espólio no polo passivo, na ausência de citação prévia do executado originário, implicaria modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa, providência vedada pela Súmula 392 do STJ.

7. As normas gerais de sucessão processual do Código de Processo Civil não se aplicam automaticamente ao microssistema da execução fiscal, que exige a preservação da higidez do título executivo e da definição originária do sujeito passivo.

8. A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal de Justiça, impondo-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de extinção mantida.

Tese de julgamento:

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é cabível quando o falecimento do executado ocorre após a sua citação válida.

2. A ausência de citação do devedor antes do óbito impede a formação da relação processual e inviabiliza a sucessão processual.

3. É vedada a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 110; 1.026, §2º. CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.832.608/PR; STJ, AgInt no AREsp nº 1.601.771/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.998.759/SC, Segunda Turma, j. 23.08.2022; TJBA, Apelação nº 0765522-90.2015.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 30.08.2024; TJBA, Apelação nº 8001356-08.2020.8.05.0088, Rel. Desª Zandra Anunciação Alvarez Parada, Quarta Câmara Cível, publ. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505870-74.2018.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada MOACIR MONTEIRO DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora